Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito empresarial. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Plano de recuperação extrajudicial. Novação. Extinção da execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a homologação judicial do plano de recuperação extrajudicial, que contempla o crédito exequendo, impede o prosseguimento da execução individual.
III. Razões de decidir
3. A homologação do plano de recuperação extrajudicial opera a novação dos créditos abrangidos, substituindo a obrigação original por nova, conforme art. 59, da Lei n° 11.101/2005.
4. Não possuindo o crédito exequendo natureza extraconcursal, por ter sido incluído no plano de recuperação homologado judicialmente, nada há a reparar na extinção do processo executivo, ante a novação operada.
5. Encontrando-se os honorários advocatícios devidos por força da execução contemplados no montante global reconhecido pela executada e que foi objeto de inclusão no plano de recuperação, impede-se que, na extinção do processo por causa superveniente, seja imposta nova condenação, da mesma natureza, à parte executada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, § 10; 827; 916.
Lei 11.101/2005, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.146.880/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2023; TJDFT, AI 0711406-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 09/07/2025; TJDFT, APC 0003730-88.2016.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/01/2025.